Tribunal: TJDFT
Processo: 0724780-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL ARGUIDA DE OFÍCIO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. EMBARGOS À MONITÓRIA. PESSOA JURÍDICA RÉ. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM SENTENÇA. SÚMULA 481 DO STJ. PRECÁRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ACOSTADOS AOS AUTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. GRATUIDADE CONCEDIDA. EFEITOS EX TUNC.
1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de Apelação, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. 2.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente. 2.2. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida. 2.3. Considerando que a parte apelante teceu considerações acerca da alegação de que o aplicativo iFood da empresa ficou suspenso por vários meses, em prejuízo aos seus ganhos mensais, não tendo tal questão sido submetida à análise do Juízo de origem, mostra-se evidenciada a inovação recursal, dando ensejo ao não conhecimento do recurso em relação a este ponto. Preliminar de inovação recursal parcial conhecida e acolhida de ofício.
3. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, é assegurada a gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3.1. Nos termos da Súmula n. 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
4. No caso da concessão desse benefício a pessoas jurídicas, mostra-se cabível o deferimento do pedido quando o pagamento das custas do processo puder interferir no regular desenvolvimento das atividades empresariais ou quando estiver comprovadamente demonstrada, através de documentação probatória, a dificuldade econômico-financeira alegada. 4.1. No caso concreto, a apelante demonstrou a existência de protestos e débitos vultosos inscritos em dívida ativa contra o seu respectivo CNPJ, bem como a inexistência de saldo em sua conta bancária, evidenciando a sua alegada dificuldade em arcar com as despesas processuais, em consonância ao que preconiza a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Considerando o acolhimento do mérito da apelação para reformar a r. sentença na parte que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária, os benefícios decorrentes do deferimento possuem efeito ex tunc, retroagindo à data do pedido formulado em sede de embargos à monitória.
6. Apelação parcialmente conhecida e provida.